Tribunal: CARF
Processo: 11065.722563/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722563/2013-47
ACÓRDÃO
9303-016.320 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 DE DEZEMBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE FABRIL. ATIVO IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os serviços de manutenção predial não se enquadram no conceito de
insumos, tendo em vista que posteriormente são incorporados ao ativo
imobilizado, havendo o aproveitamento dos créditos por meio da
depreciação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fática entre as situações
analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando não restar
demonstrada, analítica e suficientemente, a divergência jurisprudencial
suscitada, em especial, a similitude fático-normativa entre as decisões
paradigmas e o aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos,
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.320 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.722563/2013-47
2
dar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso especial oposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-006.540, de 25 de
fevereiro de 2019.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à seguinte
matéria: tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre as despesas de
manutenção predial. Foram indicados, como paradigmas, os Acórdãos n°s 9303-006.596 e 9303-
006.597.
Em exame de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, conforme os seguintes fundamentos:
2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter sempre em
conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento
distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na configuração dos
fatos embasadores da questão jurídica.
A decisão recorrida, sufragando conceito de insumo extraído do REsp no 1.221.170/PR e
da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26 de setembro de 2018, entendeu
que a manutenção predial atende aos requisitos da essencialidade ou relevância (fls.
1.727)
Manutenção predial
Novamente, apenas os centros de custo nominados como "indústria" e "padaria central",
constantes da Tabela 2 - Despesas de manutenção - 2006 e 2007, e o centro de custo
"indústria" da Tabela 3 - Despesas de manutenção - out/2010, merecem acolhimento, por
haver processos produtivos de bens industrializados.
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.320 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.722563/2013-47
3
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-006.596 está assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS A
TERCEIROS. NÃO INCLUSÃO. Não devem ser incluídas as receitas decorrentes da cessão
onerosa de créditos de ICMS a terceiros, acumulados em razão das operações de
exportação, na base de cálculo do PIS/Pasep não-cumulativo.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. IMUNIDADE.
As receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de exportação,
atraindo, assim, a regra da imunidade do art. 149, §2°, inciso I, da Constituição Federal
para afastar a incidência do PIS/Pasep não-cumulativo.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS
DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1°, inciso II, alínea "b" e §2°, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, os membros
do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B
e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL. DIREITO AO CREDITAMENTO.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas - PIS COFINS -informa de maneira
exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há previsão legal
para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços que não sejam utilizados
diretamente no processo de produção do produto destinado a venda. Não é possível a
concessão de créditos sobre despesas com manutenção predial, pois nem são insumos de
produção e nem são encargos de depreciação.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO.
É expressamente vedado por lei a atualização monetária do ressarcimento do saldo credor
trimestral dos créditos da Cofins não cumulativa, pela taxa Selic.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-006.597 teve ementa lavrada nos seguintes
termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS A TERCEIROS.
NÃO INCLUSÃO. Não devem ser incluídas as receitas decorrentes da cessão onerosa de
créditos de ICMS a terceiros, acumulados em razão das operações de exportação, na base
de cálculo do PIS/Pasep não-cumulativo.
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATTVA. IMUNIDADE.
As receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de exportação,
atraindo, assim, a regra da imunidade do art. 149, §2°, inciso I, da Constituição Federal
para afastar a incidência do PIS/Pasep não-cumulativo.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS
DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1°, inciso II, alínea "b" e §2°, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, os membros
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.320 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.722563/2013-47
4
do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B
e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL. DIREITO AO CREDITAMENTO.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas - PIS COFINS -informa de maneira
exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há previsão legal
para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços que não sejam utilizados
diretamente no processo de produção do produto destinado a venda. Não é possível a
concessão de créditos sobre despesas com manutenção predial, pois nem são insumos de
produção e nem são encargos de depreciação.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO.
É expressamente vedado por lei a atualização monetária do ressarcimento do saldo credor
trimestral dos créditos da Cofins não cumulativa, pela taxa Selic.
As decisões, idênticas, adotaram conceito de insumo mais restritivo, rejeitando o critério
da essencialidade, pertinência e possibilidade de emprego indireto, emanado do REsp
1.246.317/MG.. para julgar que somente geram créditos das contribuições os custos com
bens e serviços utilizados como insumos na fabricação dos bens destinados a venda,
fazendo notar que os dispositivos das Leis de Regência da Não Cumulatividade das
Contribuições Sociais descrevem de forma exaustiva todas as possibilidades de
creditamento: “Fosse para atingir todos os gastos essenciais à obtenção da receita, não
necessitariam ter sido elaborados desta forma, bastava um único artigo ou inciso. Não
haveria necessidade de ter descido a tantos detalhes.”
Analisando-se os acórdãos indicados como paradigma, percebe-se que vão de encontro ao
decidido pelo STJ no REsp no 1.221.170PR sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Incide portanto a vedação constante do inc. II do § 12 do art. 67 do RI-CARF.
E a divergência jurisprudencial suscitada queda sem comprovação.
Houve, então, interposição de Agravo, o qual foi acolhido, tendo sido dado
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
Na peça sub examine a recorrente assevera que as decisões paradigmáticas não foram
superadas pela decisão do STJ, sob o rito do recurso repetitivo, mas prolatadas sob sua
regência, de modo que são válidas e estampam claro dissídio interpretativo.
É o breve relatório.
Em sede preambular, cumpre acentuar que a utilização de paradigmas que contrariem
decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, a priori, não rende ensejo a
agravo, a teor do art. 71, § 2o, VII do RICARF/15 (Portaria MF no 343/15), no entanto,
como a agravante destaca trechos dessas decisões que, em tese, contradiriam o despacho
de admissibilidade quanto a essa circunstância,
excepcionalmente as peças
correspondentes serão revisitadas.
Nesse diapasão, a leitura dos julgados paragonados evidencia que assiste razão à
agravante, como se passa a demonstrar.
Antes, porém, tem-se que o acórdão recorrido, adotando o conceito de insumo fixado no
REsp 1.221.170/PR, aceitou a apropriação de créditos, do PIS/Pasep e Cofins não
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.320 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.722563/2013-47
5
cumulativos, para despesas de manutenção predial com centros de custos atrelados à
produção, nesses termos:
“Manutenção predial
Novamente, apenas os centros de custo nominados como ‘indústria’ e ‘padaria central’,
constantes da Tabela 2 - Despesas de manutenção - 2006 e 2007, e o centro de custo
‘indústria’ da Tabela 3 – Despesas de manutenção – out/2010, merecem acolhimento, por
haver processos produtivos de bens industrializados.”
Nesse diapasão, os Acórdãos nos 9303-006.596 e 9303-006.597, sem descurar do conceito
de insumo definido pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando os REsps nos
1.246.317/MG e o próprio 1.221.170/PR, à época pendente de publicação, decidiu que as
despesas dessa natureza – manutenção predial –, ainda que se reconhecesse sua
essencialidade, não se enquadrariam no conceito insumo, devendo encontrar guarida,
para sua admissão, nos demais incisos do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, o
que não se verificava, inexistindo respaldo legal para referido direito creditório.
Note-se que o voto vencido, inicialmente, propunha o enquadramento dessas despesas
como insumo, com fulcro em ditas decisões vinculantes, ou seja, partindo dos atributos de
pertinência, relevância e essencialidade das despesas/custos para a produção da pessoa
jurídica, lá estabelecidos; no entanto, essa tese restou vencida, não pela desconsideração
do conceito de insumo concertado no recurso repetitivo, mas pelo fato de não
caracterizar insumo, na acepção legal do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, como
se extrai das seguintes passagens do voto vencedor, comum a ambas as decisões
paradigmas:
“A discussão gira em torno do conceito de insumos para fins do creditamento do PIS e da
Cofins no regime da não-cumulatividade previsto nas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003. Como visto, a relatora aplicou o entendimento, bastante comum no âmbito do
CARF, de que para dar direito ao crédito basta que o bem ou o serviço adquirido seja
essencial para o exercício da atividade produtiva por parte do contribuinte. É uma
interpretação bastante tentadora do ponto de vista lógico, porém, na minha opinião não
tem respaldo na legislação que trata do assunto.
(...)
O objeto de discussão no recurso da Fazenda Nacional refere-se à possibilidade de crédito
nas despesas incorridas com manutenção predial. A relatora entende pela manutenção do
crédito adotando um conceito ampliado do termo insumos, além de ter manifestado o
entendimento pela aplicação do disposto no inc. VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003
combinado com o inc. II do art. 15 da mesma Lei. Transcrevo abaixo o art. 3o da Lei no
10.833/2003, aplicável à Cofins não-cumulativa, cuja redação é semelhante à Lei
10.637/2002, aplicável ao PIS não-cumulativo.
(...)
Ora, segundo estes dispositivos legais, somente geram créditos das contribuições os
custos com bens e serviços utilizados como insumos na fabricação dos bens destinados a
venda. Note que os dispositivos legais descrevem de forma exaustiva todas as
possibilidades de creditamento. Fosse para atingir todos os gastos essenciais à obtenção
da receita, não necessitariam ter sido elaborados desta forma, bastava um único artigo ou
inciso. Não haveria necessidade de ter descido a tantos detalhes.
Os créditos na aquisição de insumos estão previstos no inc. II do art. 3o, acima transcrito e
destacado. Tratam-se dos insumos utilizados no processo produtivo do produto destinado
a venda. Portanto, não há leitura, por mais alargada que seja, que possa tratar as despesas
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.320 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.722563/2013-47
6
incorridas com manutenção predial dentro do conceito de insumos tratados no citado inc.
II.
Porém a relatora, além de destacar que se trata de um insumo em seu conceito mais
abrangente, afirma que o crédito estaria previsto no inc. VII do art. 3o, também transcrito
e destacado mais acima. Ocorre que aqui, a legislação permite o crédito em benfeitorias
em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa, mas vejam que
esse crédito não são com as despesas incorridas nas benfeitorias ou manutenção predial.
Mais adiante, no inc. III do § 1o, também transcrito e destacado acima, a lei informa que o
crédito previsto no inc. VII do art. 3o são somente sobre os encargos de depreciação.”
(grifado)
Sob essa ótica, estreme de dúvidas que as decisões sob cotejo empreenderam, sim,
interpretação diversa da legislação tributária, no que tange ao direito de crédito sobre
despesas de manutenção predial, na qualidade de insumo, para as contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos.
Por todo o exposto, uma vez confirmada a necessidade de reforma do despacho
objurgado, proponho o seu ACOLHIMENTO para DAR seguimento ao recurso especial.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que
a negativa de seguimento ao recurso da Fazenda, enunciada pelo despacho de admissibilidade,
seria irrecorrível, por força do art. 71, §2o, VI do Anexo II do RI-CARF combinado com artigo 67,
§12o, II do mesmo Regimento, independente do argumento utilizado pela Fazenda Nacional em
seu Agravo.
O sujeito passivo apresentou, ainda, recurso especial, suscitando divergência
quanto a diversas matérias, entre as quais: natureza de insumos, no âmbito do PIS/COFINS não
cumulativos, dos serviços prestados por cooperativas, referentes a carga, descarga e
movimentação de mercadorias. Indicou, como paradigma, os Acórdãos nos 3301-004.059 e 3301-
002.978.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso, entendendo-
se que restou demonstrada divergência com relação à natureza dos serviços de carga, descarga e
movimentação de mercadorias, prestados por cooperativas. Quanto às demais matérias, foi
apresentado Agravo, o qual foi integralmente rejeitado pela Presidência do CARF.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese:
(i) que não restou demonstrada, no recurso especial, a similitude fática das decisões contrapostas;
(ii) que os quadros fáticos dos arestos contrastados são diversos, não existindo divergência
jurisprudencial; (iii) no mérito, que o acórdão recorrido seja mantido, pelos seus próprios
fundamentos.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Recurso especial da Fazenda Nacional
Do conhecimento
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.320 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.722563/2013-47
7
Em contrarrazões, o sujeito passivo assinala que o recurso especial não deve ser
conhecido, pois a negativa de seguimento de recurso, trazida no despacho de admissibilidade,
seria irrecorrível.
Penso que o despacho em agravo se manifestou corretamente sobre tal questão e,
ainda, sobre a admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional. Assim, conheço do
recurso, conforme os fundamentos expressos no despacho em Agravo.

Do mérito
Quanto à possibilidade de crédito sobre os gastos com manutenção dos prédios
vinculados à produção da recorrente, o acórdão recorrido assim se manifestou:

Forte nas lições do acórdão da CSRF supra, que tem por base o acórdão do STJ e Nota da
PGFN mencionados, procede-se à análise das glosas relativas aos gastos com
desinsetização, manutenção predial, serviços prestados por cooperativas (carga e
descarga), gás e querodiesel, para dizer quais deles, e seus respectivos centros de custo,
atendem aos requisitos da essencialidade ou relevância estabelecidos anteriormente (as
menções às tabelas dos três primeiros itens referem-se às constantes do Relatório de
Diligência fiscal de efls. 1523 a 1540):
(...)
Manutenção predial
Novamente, apenas os centros de custo nominados como "indústria" e "padaria central",
constantes da Tabela 2 Despesas de manutenção – 2006 e 2007, e o centro de custo
"indústria" da Tabela 3 Despesas de manutenção – out/2010, merecem acolhimento, por
haver processos produtivos de bens industrializados.
Entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, tendo em vista que os
serviços com manutenção predial, ainda que ligadas a prédios ligados à produção, não são serviços
utilizados como insumos na produção da recorrente.
Se os valores despendidos na manutenção predial resultassem em benfeitorias em
imóveis da recorrente ou de terceiros, aqueles gastos poderiam ser incorporados ao ativo
imobilizado, gerando direito a crédito com base nos encargos de depreciação, ex vi do inc. III do
§1o c/c o inciso VII do art. 3o da lei de regência das contribuições não cumulativas. Essa, contudo,
não é a controvérsia presente nestes autos, uma vez que a matéria admitida diz respeito à
configuração dos serviços de manutenção predial como insumos.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-009.981, de 22/01/2020, Rel.
Vanessa Marini Cecconello, o qual decidiu, por unanimidade de votos, que os “serviços de
manutenção do parque fabril não se enquadram no conceito de insumos, tendo em vista que
posteriormente são incorporados ao ativo imobilizado, havendo o aproveitamento dos créditos
por meio da depreciação”.
Dessa forma, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Recurso especial do sujeito passivo
Do conhecimento
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.320 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.722563/2013-47
8
O recurso especial foi admitido parcialmente, para a rediscussão da matéria
atinente ao creditamento do PIS/COFINS não cumulativos sobre as despesas com serviços de
carga, descarga e movimentação de mercadorias, prestados por cooperativas.
A Fazenda Nacional assinalou, em contrarrazões, que não houve demonstração
analítica da divergência alegada, sobretudo porque não restou demonstrada a similitude fática
entre os arestos contrastados.
De fato, compulsando o recurso especial, constata-se que não há demonstração
suficiente da similitude fática entre os acórdãos paradigmas e os arestos confrontados, sobretudo
para identificar as rubricas admitidas em cada decisão e sob quais fundamentos.
Observe-se que, no recurso especial, a recorrente traz o seguinte quadro com os
serviços açambarcados pela rubrica “serviços prestados por cooperativas”:

No recurso especial, são trazidas as seguintes considerações:
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.320 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.722563/2013-47
9

Ao analisar os acórdãos paradigmas, verifica-se que aquelas decisões admitiram o
crédito sobre as despesas com a carga, descarga e movimentação de mercadorias (produtos
acabados) nas operações de venda estariam abarcadas pelo creditamento previsto no art. 3, IX da
Lei 10.833/2003, sob o conceito de fretes e armazenagem na operação de venda – observe-se
que, no caso dos paradigmas, o reconhecimento das despesas com carga, descarga e
movimentação sob a ótica do conceito de insumos se restringe ao transporte de insumos apenas,
não de produtos acabados.
No entanto, no recurso especial – e, também, no recurso voluntário -, o argumento
da recorrente é de que os gastos com carga, descarga e movimentação de mercadorias se
enquadrariam no conceito de insumos – sob tal perspectiva, aliás, é que o acórdão recorrido
rechaçou o aproveitamento de créditos sobre os dispêndios ora analisados.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.320 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.722563/2013-47
10
Não vislumbro qualquer divergência de teses entre os acórdãos contrapostos. O
que há, na verdade, são decisões que são permeadas por contornos fáticos distintos.
Caberia à recorrente demonstrar (i) a similaridade das rubricas discutidas nos
paradigmas com aquelas do acórdão recorrido e (ii) a divergência interpretativa das decisões. No
recurso especial, não há uma elucidação suficiente da similitude fática das decisões nem da
divergência jurisprudencial alegada.
Assinale-se, ademais, que ainda que o recurso especial tivesse trazido a
argumentação de que as despesas com carga, descarga e movimentação de mercadorias
devessem ser tratadas como gastos com frete e armazenagem nas operações de vendas, o recurso
não poderia ser admitido, por falta de prequestionamento da matéria perante a turma a quo, a
qual, como visto, analisou a questão sob o prisma do conceito de insumos.
Diante da insuficiência de demonstração analítica da divergência suscitada e, ainda,
da dessemelhança dos arestos contrapostos, entendo que o recurso especial não deve ser
conhecido.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por: (i) conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, dando-lhe provimento; (ii) não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 2318
DF CARF MF
Original